Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702835-86.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JORDEON CARDOSO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, o delito do art. 309 do CTB, fica absorvido pelo crime de embriaguez ao volante, devendo o agente responder apenas por este último, com a agravante do art. 298, III, do CTB. 2. A reincidência em crime doloso e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal. 3. Recursos do Ministério Público e do acusado conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 309 do Código de Trânsito e 69 do Código Penal, asseverando que as infrações referentes à direção de veículo automotor sem habilitação e à embriaguez ao volante são delitos autônomos, não havendo que se falar em absorção de um crime pelo outro. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 309 do CTN e 69 do CP. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012